Tribunal: STF
Processo: RE 356736
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-12-03
Data de publicação: 2002-12-03

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA TRABALHISTA - AÇÃO
RESCISÓRIA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 343/STF - ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
POSTULADO DA COISA JULGADA - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE OFENSA
DIRETA À CONSTITUIÇÃO - RECURSO IMPROVIDO.
A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, a propósito da incidência da Súmula
343/STF - que proclama não caber ação rescisória, por ofensa a
literal disposição de lei, na hipótese em que a decisão rescindenda
apoiar-se em texto legal de aplicação controvertida nos Tribunais -
firmou-se no sentido de que o debate a ela pertinente não viabiliza
o acesso à via recursal extraordinária, por referir-se a tema de
caráter eminentemente infraconstitucional. Precedentes.
-
Situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição não
viabilizam o acesso à via recursal extraordinária, cuja utilização
supõe a necessária ocorrência de conflito imediato com o ordenamento
 constitucional. Precedentes.